Tribunal: TJDFT
Processo: 0717030-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1 O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2.O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Portanto, a contribuição material a ser prestada pelos avós, de forma complementar e subsidiária, é legítima (CC, art. 1.696).
3. Na ação de alimentos que verse sobre obrigação avoenga complementar, em que um dos avós figure no polo passivo, é permitido ao interessado chamar ao processo os demais avós do alimentando, em litisconsórcio passivo necessário (CC, art. 1.698; REsp n° 1.736.596-RS, min. Marco Aurélio Belizze, DJE: 5/6/2018).
4. É necessário oportunizar a manifestação dos avós não incluídos na demanda originária para viabilizar a análise quanto à eventual contribuição material já prestada ao neto, além de permitir-lhes o exercício do contraditório, da ampla defesa, e evitar eventual alegação de nulidade.
5. Recurso conhecido e provido.